Tribunal: TJSP
Processo: 2239895-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde coletivo – Pretensão da seguradora de rescisão unilateral da avença – Indeferimento de tutela de urgência para manutenção da prestação de serviços médicos – Existência de beneficiários em tratamento de grave moléstia – Necessidade de manutenção do atendimento pelo plano coletivo a seus beneficiários até a oferta de planos individuais ou familiares sem

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde coletivo – Pretensão da seguradora de rescisão unilateral da avença – Indeferimento de tutela de urgência para manutenção da prestação de serviços médicos – Existência de beneficiários em tratamento de grave moléstia – Necessidade de manutenção do atendimento pelo plano coletivo a seus beneficiários até a oferta de planos individuais ou familiares sem carência, observado o valor de mercado.

Dá-se provimento em parte ao recurso.